Tribunal: TJDFT
Processo: 0712040-93.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE UNIDADE DOMÉSTICA, VÍNCULO FAMILIAR OU RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. AGRESSÃO PRATICADA NO PRIMEIRO ENCONTRO ENTRE VÍTIMA E AGRESSOR. EXPECTATIVA DE APROXIMAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO MICROSSISTEMA PROTETIVO. INFRAÇÃO PENAL DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO IMPROCEDENTE.
1. A aplicação da Lei Maria da Penha e a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher exige a subsunção da conduta a uma das hipóteses objetivamente previstas no art. 5o da Lei no 11.340/2006: unidade doméstica, família ou relação íntima de afeto. De acordo com art. 40-A dessa mesma Lei, dispensa-se a demonstração da motivação específica de gênero, circunstância que não afasta a necessidade de presença dos pressupostos estruturais de aplicação da Lei.
2. A violência praticada em contexto de primeiro encontro, sem convivência anterior, sem coabitação, sem vínculo familiar e sem relação afetiva efetivamente constituída, não se enquadra no conceito normativo de violência doméstica e familiar contra a mulher. A mera possibilidade de futura aproximação afetiva entre vítima e agressor não equivale à relação íntima de afeto exigida pelo art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006.
3. A Lei Maria da Penha não incide indistintamente sobre toda e qualquer agressão praticada por homem contra mulher. Ausentes os elementos objetivos de inserção da controvérsia no âmbito doméstico, familiar ou afetivo, o fato permanece submetido à jurisdição criminal comum, ainda que a vítima seja mulher e a persecução penal seja plenamente cabível.
4. Afastada a incidência da Lei Maria da Penha, não se aplicam, para fins de definição de competência na fase inicial da persecução penal, as qualificadoras dos §§ 9o e 13 do art. 129 do Código Penal, vinculadas ao contexto doméstico, familiar ou de violência contra a mulher.
5. A lesão corporal simples, praticada fora do contexto doméstico e familiar, constitui infração penal de menor potencial ofensivo, o que atrai a competência do Juizado Especial Criminal, nos termos dos arts. 60 e 61 da Lei no 9.099/1995, considerada a tipificação em tese.
6. Admite-se a declaração da competência de um terceiro juízo, diverso daqueles que figuram formalmente como suscitante ou suscitado no incidente processual, em razão da natureza de ordem pública das normas de competência e dos princípios da celeridade processual e da efetividade da jurisdição.
7. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia.